Tribunal: TJSP
Processo: 1004317-77.2024.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Sergio Gomes
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-01
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:
APELAÇÃO - INDENIZATÓRIA - TRANSPORTE AÉREO NACIONAL - CANCELAMENTO DO VOO - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL.
Argumentos da ré que convencem em parte - Cancelamento do voo restou incontroverso - Chegada ao destino postergada em mais de vinte horas - Inexistência de auxílio material adequado - Falha na prestação de serviço que também decorreu da falta de informação com a antecedência necessária

Ementa:
APELAÇÃO - INDENIZATÓRIA - TRANSPORTE AÉREO NACIONAL - CANCELAMENTO DO VOO - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL.
Argumentos da ré que convencem em parte - Cancelamento do voo restou incontroverso - Chegada ao destino postergada em mais de vinte horas - Inexistência de auxílio material adequado - Falha na prestação de serviço que também decorreu da falta de informação com a antecedência necessária de 72 horas - Riscos da atividade que devem ser suportados pelo seu prestador - Dano moral caracterizado, diante das peculiaridades do caso em concreto - Arbitramento em sete mil reais deve ser reduzido para três mil reais em respeito aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade - Dano material caracterizado - Gastos comprovados - Dever de reparação.
SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.